Tribunal: TJDFT
Processo: 0724110-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724110-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMUEL LIMA LINS AGRAVADO: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Samuel Lima Lins contra a r. decisão que, nos autos do Processo n° 0710632-74.2020.8.07.0001, determinou a suspensão do processo, conforme requerido na petição Id. 154461652, nos termos do artigo 922 do CPC. Discorre o Agravante que a r. decisão agravada não merece prosperar, porquanto foi determinado em outro agravo de instrumento que ocorresse a compensação de créditos. Sustenta que o direito à compensação foi reconhecido em favor do Agravante, não havendo que se falar em prescrição. Assevera que, no caso, houve confusão quanto ao instituto aplicado, já que a prescrição extingue tão somente o direito de ingressar em juízo, enquanto a decadência declara a perda do direito. Registra que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça as obrigações naturais e as dívidas prescritas não são compensáveis, todavia, a prescrição somente obstará a compensação se for anterior ao momento de coexistência das dívidas. Informa que no momento do pedido de compensação do crédito, em 4 de agosto de 2022, ambos os créditos eram exigíveis. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para determinar a compensação dos créditos. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 47996907). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Pretende o Agravante a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, em especial o perigo da demora. Na espécie, verifica-se que o d. Magistrado a quo determinou o sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o Processo 0033607-69.1999.8.07.0001, que tramita na 15a Vara Cível, momento em que haverá a retomada do curso do processo, com a juntada dos cálculos atualizados do valor do crédito perseguido. Com efeito, inexiste risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante se aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora